Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos nos quais transitam a liquidação provisória subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do estatuto processual, ante a ausência de interesse processual dos autores. A resolução da liquidação provisória por arbitramento repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Por fim, preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator